Tribunal: TJSP
Processo: 1049824-14.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor e declaração de nulidade das multas e do procedimento de suspensão do direito de dirigir. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Trânsito. Pedido de desbloqueio do prontuário de condutor e declaração de nulidade das multas e do procedimento de suspensão do direito de dirigir. Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo, bastando a demonstração da expedição. Dever de atualização do endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito pelo impetrante. Regularidade das notificações enviadas para o endereço cadastral do veículo (inteligência dos arts. 123, § 2o, 241 e 282, §1o, todos do CTB). Precedentes desta Corte. Sentença de denegação da ordem mantida. Recursos não providos.